Tribunal: TJPA
Processo: 0811650-78.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0811650-78.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. _______________.

PROCESSO Confjurisd Nº 0811650-78.2022.8.14.0000

CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO JUIZADO CRIMINAL DE BELÉM

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONDUTA DE
CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ARTIGO 65 DO DECRETO LEI N. 3.688/1941). APLICABILIDADE DA PENA MAIS BENÉFICA AO AGENTE. COMPETÊNCIA DITADA PELA NATUREZA DA INFRAÇÃO. CARÁTER ABSOLUTO. BASE CONSTITUCIONAL (ARTIGO 98, I, CF/88).
PROCEDÊNCIA
.
COMPETÊNCIA DECLARADA. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar procedente o conflito de competência suscitado
,
declarando competente o juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargado(a) ___________________________________.

Belém do Pará.,

de

de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Confjurisd Nº 0811650-78.2022.8.14.0000

CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL

CRIMINAL DE BELÉM

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­___________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito negativo de Competência
em que figura como
suscitante o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém
e como
suscitado o Juiz de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da mesma Comarca,
nos autos do IPL de nº 0011550-88.2020.8.14.0401, onde se apura a ocorrência em tese, do crime previsto no artigo 215-A do Código Penal.

Extrai-se dos autos que o nacional CARLOS ALBERTO CASTRO CASTILHO
, é acusado
do cometimento da conduta criminosa de importunação sexual (CP artigo 215-A), tendo, em tese apresentado
comportamento impróprio, proferindo palavras ofensivas contra a vítima N.B.D.O., como: “gostosa”, “quero transar com você”, “quero ficar com você”, bem como pelo telefone ouviu: “fala aqui com uma gostosa” e “é muito bom falar com uma mulher gostosa como você”.

O feito foi inicialmente distribuído à 1ª Vara Criminal da Capital que declinou sua competência para a 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém.

Este Juízo, também se julgou incompetente e determinou a devolução dos autos a 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

O feito então passou a tramitar na referida Vara, tendo o Juízo suscitado o presente conflito, por julgar-se incompetente para processar e julgar o feito, vez que se trata da conduta de perturbação da tranquilidade, contravenção penal prevista no artigo 65 da LCP, a qual deve ser processada no Juizado especial.

Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei sua remessa ao Órgão Ministerial para parecer, tendo se manifestado pelo conhecimento do pedido proposto.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente conflito de competência.

02 – DO MÉRITO

O cerne do presente conflito negativo de jurisdição é definir o
juízo competente para processar e julgar o fato criminoso supostamente
praticado por CARLOS ALBERTO CASTRO CASTILHO.

De acordo com artigo 114 do CPP, haverá conflito de jurisdição quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso, ou quando entre elas surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos.

Analisando o feito, especialmente a leitura do Boletim de Ocorrência registrado pela ofendida
N.B.D.O, observa-se que esta acusa seu vizinho
, de importuná-la frequentemente sem contudo existir prática de ato libidinoso.

É de notório conhecimento que a Lei nº 14.132/21, revogou automaticamente o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, ao instituir o previsto no artigo 147-A do Código Penal, no entanto houve continuidade típico-normativa, visto que a conduta segue tipificada no novo tipo penal.

Todavia, é de fácil percepção que houve majoração na punição, haja vista que a pena do crime é superior à da contravenção, de modo a ser observado o princípio da “novatio legis in pejus”.

Observa-se o que prevê o artigo 147-A, do CP e o artigo 65 da LCP:

(...) Art. 147-A.
Perseguir alguém, reiteradamente
e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou,
de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade
. (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
(Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)

§ 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido: (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)

I – contra criança, adolescente ou idoso; (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)

II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código; (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)

III – mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma. (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021) (...) (negritos meus)

(...) Artigo 65 — Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável:
Pena — prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa
. (...) (negritos meus)

Portanto, haja vista que os fatos ocorreram antes da alteração legislativa, deve-se aplicar o artigo 65 da LCP, cuja pena máxima é inferior a 02 (dois) anos de reclusão, estando inserido no conceito de delito de menor potencial ofensivo, l
ogo fica evidenciada a competência da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém para o processo e julgamento da contravenção em tela, em consonância com o princípio delineado no artigo 5º, inciso LIII, da Carta política vigente que assim dispõe:

(...) Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente (...).

Vale destacar que o STJ, vem decidindo reiteradamente, que a conduta ora atribuída ao indiciado, se enquadraria no artigo 147-A do CP, em razão do princípio da continuidade
típico-normativa, visto que a conduta segue constando em novo tipo penal. Contudo, no caso, aplica-se o artigo 65 do Decreto-lei nº 3.688/41, pois a sanção é mais benéfica que a novel legislação, conforme se vê dos Acórdãos a seguir transcritos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65 DO DECRETO LEI N. 3.688/1941. ALEGAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA.
PRECEDENTE DO STJ. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ. PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO PARA CADA VETOR DESABONADO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade - art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 - pela Lei n. 14.132/2021, não significa que tenha ocorrido abolitio criminis em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal.
2. Na hipótese em apreço, considerando que o comportamento do ora Agravante é reiterado - ação que, no momento atual, está contida no art. 147-A do Código Penal, em razão do princípio da continuidade normativo-típica -, aplica-se a lei anterior mais benéfica (art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941).
(...) 6. Agravo regimental desprovido." (AgRg nos EDcl no REsp 1.863.977/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021.) (grifos e negritos meus)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ABOLITIO CRIMINIS NÃO EVIDENCIADO. CONTINUIDADE NORMATIVATÍPICA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Nos moldes do reconhecido no parecer ministerial, 'os fatos do caso ocorreram em junho de 2018, momento em que a aludida contravenção penal de perturbação da tranquilidade ainda não havia sido retirada da Lei das Contravenções Penais (art. 65 do Decreto-Lei n.º3.888/41) pela Lei nº. 14.132/21, que entrou em vigência apenas em 01/04/2021, quando a conduta acabou sendo reinserida no art. 147-A do Código Penal, com a seguinte dicção: 'Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade', prática agora também conhecida como “stalking” (e-STJ, fl. 196). 3.
Incide ao caso o princípio da continuidade normativo-típica, pois, embora a Lei n.14.342/21 tenha revogado o art. 65 do Decreto-Lei n.º 3.888/1941, a conduta que ele reprovava continua punível, pois a própria lei revogadora deslocou tal ação para o tipo penal do art. 147-A do Código Penal, não se cuidando, portanto, como já afirmado, de hipótese de abolitio criminis. Importante destacar que tal ato teria ocorrido pelo menos duas vezes, não se tratando se fato isolado como defensivo pelo agravante
. 4. Agravo desprovido." (AgRg no HC 680.738/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021) (grifos e negritos meus)

Como é sabido, a competência dos Juizados Especiais Criminais é ditada pela natureza da infração penal, estabelecida em razão da matéria e portanto de caráter absoluto, ainda mais porque possui base constitucional (artigo 98, I da Constituição Federal).

Assim, em observância à regra de competência constitucionalmente definida, a apuração do delito de menor potencial ofensivo deve permanecer a cargo do Juizado Especial Criminal.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e julgo procedente o presente Conflito, para
declarar a competência do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém, ora suscitado, para processar e julgar o feito
.

É como voto.

Belém do Pará., _____ de ____________ de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 22/11/2022